Tribunal: TJBA
Processo: 8003423-34.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003423-34.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTEVAM CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO ANDRADE SILVA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, HUMBERTO ANDRADE SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTRATO ASSINADO POR ANALFABETO SEM AS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MODULAÇÃO TEMPORAL DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos simultâneos de apelação interpostos por consumidor e instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade da cobrança de tarifas bancárias não contratadas, condenou o Banco à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se incide a prescrição quanto à pretensão de restituição das tarifas bancárias;

(ii) saber se estão presentes os requisitos de validade do contrato firmado por analfabeto;

(iii) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais e a modulação temporal da repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. Afastada a prescrição, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial é o último desconto.

4. Reconhecida a nulidade do contrato, pois firmado por analfabeto sem assinatura a rogo nem testemunhas, em afronta ao art. 595 do CC.

5. Configurada falha na prestação de serviços, responsabilizando-se objetivamente a instituição financeira nos termos do art. 14 do CDC.

6. Manutenção do quantum indenizatório, fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando as peculiaridades do caso concreto e os valores discutidos.

7. Repetição do indébito em dobro apenas para descontos posteriores a 30/03/2021, nos termos da tese firmada pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos simultâneos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A prescrição não incide em demandas sobre cobrança indevida de tarifas bancárias, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, contado o prazo a partir do último desconto.

9. É nulo o contrato firmado por analfabeto sem assinatura a rogo e sem a presença de duas testemunhas, conforme art. 595 do CC.

10. A indenização por danos morais decorrente da cobrança indevida de tarifas bancárias deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

11. A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, p.u., do CDC, independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo devida a partir de 30/03/2021, e simples para os descontos anteriores a esta data.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 595; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.243.887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 12.12.2011; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp 1862330/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8003423-34.2024.8.05.0078, originários da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Euclides da Cunha/BA, tendo como
Apelante/Apelado ESTEVAM CARVALHO e como Apelado/Apelante BANCO BRADESCO SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO BANCO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO CONSUMIDOR
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA